Tribunal: TJSP
Processo: 2199855-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião extraordinário. Decisão agravada que relegou para momento oportuno a análise das alegações dos Réus, ora Agravantes, e determinou que se proceda primeiramente a citação das pessoas indicadas. Insurgência. Não conhecimento, sob pena de vedada supressão de instância. Ademais, a pretensão dos Réus, para que sejam apreciadas matérias por eles alegadas, inclusive as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião extraordinário. Decisão agravada que relegou para momento oportuno a análise das alegações dos Réus, ora Agravantes, e determinou que se proceda primeiramente a citação das pessoas indicadas. Insurgência. Não conhecimento, sob pena de vedada supressão de instância. Ademais, a pretensão dos Réus, para que sejam apreciadas matérias por eles alegadas, inclusive as que dizem respeito à fase probatória, antes mesmo de finalizado o ciclo citatório, ocasionaria inversão da sistemática procedimental e evidente tumulto processual. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2199855-28.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que são
agravantes PAULO ALVES DA SILVA, MARIA MIRANDA ALVES DA SILVA,
JOÃO ALVES DA SILVA, GONÇALINA ROSANA MOTA DA SILVA, LUZIA
REIS DA SILVA, ALEXANDRE GOMES DA SILVA e BRUNA ALVES
FELISBERTO, é agravada MARIA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2199855-28.2020.8.26.0000
Voto no 26.287
Agravo de Instrumento No 2199855-28.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravantes: Paulo Alves da Silva, Maria Miranda Alves da Silva, João Alves da Silva,
Gonçalina Rosana Mota da Silva, Luzia Reis da Silva, Alexandre Gomes da Silva e
Bruna Alves Felisberto
Agravado: Maria Alves da Silva
Juíza de primeiro grau: Juliana Dias Almeida de Filippo
Voto no 26.287
Agravo de Instrumento. Usucapião extraordinário. Decisão
agravada que relegou para momento oportuno a análise das
alegações dos Réus, ora Agravantes, e determinou que se
proceda primeiramente a citação das pessoas indicadas.
Insurgência. Não conhecimento, sob pena de vedada
supressão de instância. Ademais, a pretensão dos Réus, para
que sejam apreciadas matérias por eles alegadas, inclusive as
que dizem respeito à fase probatória, antes mesmo de
finalizado o ciclo citatório, ocasionaria inversão da
sistemática procedimental e evidente tumulto processual.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
usucapião extraordinário, contra a r. decisão de págs. 746/747, depois complementada
(págs. 758/759 do processo originário -págs. 769/770 e 781/782 destes), que relegou
para momento oportuno a análise das alegações dos Réus, ora Agravantes, e
determinou que se proceda primeiramente a citação das pessoas indicadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2199855-28.2020.8.26.0000
Voto no 26.287
Recorrem os Réus para alegarem, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, para que seja suspenso o processo, inclusive no que
se refere ao início do ciclo citatório, até que seja realizada nova perícia técnica no local,
mormente com a identificação de todos os ocupantes e respectivas áreas insertas no
imóvel usucapiendo, bem como todos os confrontantes e limitantes tabulares e de fato,
por outro perito de confiança do Juízo ou, subsidiariamente, que ocorra a
complementação da perícia inicialmente realizada. Sustentam a existência de conexão
com ação promovida pela ora Agravada e julgada pela 11a Câmara de Direito Privado
(no 1005839-40.2015.8.26.0009), inclusive por meio da qual tomaram ciência da
existência da presente ação. Argumentam que a Agravada ajuizou a presente ação na
qual pretende obter a declaração de domínio do imóvel exclusivamente para si, porém a
verdade é que todos os ora Agravantes, que são seus familiares, também desde longa
data assentaram residência no imóvel objeto da ação, onde construíram diversas
edificações em terreno que era completamente abandonado e coberto de vegetação e lá
residem há décadas, com os mesmos direitos ostentados pela Agravada. Referem que o
ora alegado restou corroborado com a improcedência da ação supramencionada, que foi
julgada improcedente, ante a não comprovação da tese de proprietária ou possuidora
exclusiva do imóvel por parte da Autora, o que destoa do laudo pericial realizado no
presente processo, o qual foi impugnado pelos ora Agravantes, inclusive para postular a
necessidade de comunicação prévia destes para o acompanhamento das supervenientes
apurações in loco, além de ser indispensável novos esclarecimentos pelo expert.
Mencionam também que postularam pelo reconhecimento da intempestividade dos
esclarecimentos periciais, além de múltiplas lacunas e contrariedades intransponíveis no
trabalho do expert, a tornar de rigor a nomeação de outro perito, como também a
intervenção do Ministério Público, ante a presença de pessoa incapaz no polo passivo.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2199855-28.2020.8.26.0000
Voto no 26.287
Não foi concedido o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 800).
É o relatório.
De início, cumpre mencionar inexistir a referida
prevenção da 11a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento da ação no
1005839-40.2015.8.26.0009 (págs. 792/798 destes), notadamente porque aquela tratava
matéria diversa, relativa meramente à questão possessória do imóvel (competência da 2a
Subseção de Direito Privado), enquanto a presente versa reconhecimento e aquisição da
propriedade por usucapião (competência da 1a Subseção de Direito Privado).

No mais, o recurso não comporta conhecimento.
Pelo que se extrai do presente recurso, as insurgências
apresentadas pelos ora Agravantes ainda não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo
de origem, que expressamente enunciou que irá apreciá-las em momento oportuno, ou
seja, após vencida a fase de citação no presente processo. Desse modo, a análise da
presente insurgência nesta sede recursal importaria em vedada supressão de instância.
Ademais, cabe ressaltar que o mero fato dos ora
Agravantes terem ingressado no processo não lhes assegura inverter ou mesmo
suplantar a ordem procedimental, até mesmo porque pretendem instaurar a fase
instrutória antes mesmo de vencida a fase citatória, o que foi corretamente obstado pelo
d. Juízo a quo, pois tal pleito enseja a inversão da sistemática procedimental e evidente
tumulto processual.
Por certo também cabe esclarecer aos ora Agravantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2199855-28.2020.8.26.0000
Voto no 26.287
eles não são os únicos possíveis interessados na presente ação, de modo que se faz de
rigor a ordem procedimental seja seguida, com a citação das demais pessoas elencadas
pela r. decisão ora agravada, entre eles os titulares de domínio, os confrontantes e
eventuais ocupantes ou possuidores do imóvel. De qualquer modo, cabe enunciar,
apenas a título de esclarecimento, que sequer se vislumbra qualquer prejuízo aos ora
Agravantes, pois as insurgências ora apresentadas serão oportunamente apreciadas pelo
d. Juízo originário, quando se instaurar a fase instrutória, após a citação e apresentação
de defesas pelos demais interessados. Além disso, a mera realização de perícia
preliminar, determinada pelo Juízo de origem (págs. 191/193 do processo originário),
em nada prejudica aos ora Agravantes, pois se fez necessária, ante a ausência de
informações pela Autora acerca do imóvel em questão, além do laudo expressamente
referir a existência das seis edificações referidas pelos ora Agravantes (págs. 572/593 do
processo originário), circunstância que, como já referido, serão oportunamente
apreciadas no momento processual adequado pelo d. Juízo a quo.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
João Pazine Neto
Relator